Tribunal: TJPA
Processo: 0818123-25.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818123-25.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROCURADOR: ALEXANDRE LISBOA DOS SANTOS

APELADO: HUMBELINA CABRAL RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0818123-25.2024.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
APELADA: HUMBELINA CABRAL RIBEIRO
RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DE 50%. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011 E LEI MUNICIPAL Nº 17.782/2017. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRETENSÃO RESISTIDA POR OMISSÃO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DAS VERBAS RETROATIVAS. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. REGIME DE TRANSIÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OU ESTATUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AJUSTADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO IMPLÍCITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Marabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de cobrança proposta por professora do quadro público municipal.

2. A autora ingressou no serviço público municipal em 03/04/2000 e, após concluir curso de graduação em Pedagogia em 05/05/2016, formulou requerimento administrativo em 28/06/2016 para obter a progressão funcional do Nível Especial I para o Nível I, correspondente à habilitação superior com acréscimo de 50% nos termos da Lei Municipal nº 17.474/2011.

3. O direito da servidora foi formalmente reconhecido na esfera administrativa pela Portaria SEMAD nº 1.929/2022, publicada em 23/03/2022, que retroagiu os efeitos financeiros à data do protocolo, mas o Município apenas implantou a vantagem em folha a partir de março de 2022, deixando de adimplir os valores retroativos devidos. A sentença de primeiro grau acolheu a cobrança de forma limitada, delimitando o período até a vigência da nova lei municipal, e negou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) há carência de ação por falta de interesse de agir ou perda superveniente de objeto da ação de cobrança em razão da posterior implantação administrativa da vantagem remuneratória em folha de pagamento; (ii) ocorreu a prescrição do fundo de direito da pretensão de cobrança, considerando o decurso do prazo de dois anos e meio entre o ato de reconhecimento e o ajuizamento da ação; (iii) a servidora faz jus ao pagamento das parcelas retroativas decorrentes da progressão funcional de nível médio para nível superior, ante o regime de transição instituído pela Lei Municipal nº 17.782/2017 e os limites de despesas com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iv) o atraso prolongado da Administração Pública em quitar verbas de caráter remuneratório enseja indenização por danos morais; e (v) quais os parâmetros e termos iniciais para a incidência dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis ao débito judicial da Fazenda Pública .

III. Razões de decidir

5. O interesse de agir e a necessidade da tutela jurisdicional encontram-se plenamente configurados, pois a implantação prospectiva da vantagem remuneratória em folha de pagamento a partir de março de 2022 não satisfaz o pedido de cobrança referente ao passivo de parcelas vencidas acumuladas desde o ano de 2016, caracterizando pretensão resistida por omissão administrativa .

6. Não se sustenta a prejudicial de prescrição do fundo de direito, uma vez que o protocolo do requerimento administrativo em 28/06/2016 suspendeu o fluxo do prazo prescricional, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932, permanecendo suspenso o prazo até a manifestação definitiva da Administração com a edição da Portaria SEMAD nº 1.929/2022, inexistindo inércia quinquenal, aplicando-se ao caso a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça para as prestações de trato sucessivo.

7. A progressão funcional por titulação constitui direito subjetivo do servidor público municipal, expressamente previsto no Plano de Cargos, Careers e Remuneração vigente à época da aquisição do direito, não podendo ser obstado por limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075.

8. Muito embora inexista direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos, nos termos do Tema 41 do Supremo Tribunal Federal, o regime de transição instituído pela Lei Municipal nº 17.782/2017 deve resguardar o princípio constitucional da irredutibilidade do vencimento, preservando-se os reflexos nominais e o padrão remuneratório da servidora até a integral implantação em folha de pagamento . O termo inicial das diferenças remuneratórias retroativas deve corresponder à data do requerimento administrativo, momento no qual a Administração tomou ciência inequívoca da nova habilitação acadêmica do profissional.

9. O mero inadimplemento contratual ou estatutário decorrente do atraso no pagamento de diferenças salariais retroativas, conquanto configure situação desagradável e burocraticamente morosa, não enseja sofrimento excepcional, humilhação pública ou violação grave aos direitos da personalidade aptos a caracterizar o dano moral indenizável.

10. Nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir da data de vencimento de cada parcela remuneratória devida, correspondente ao efetivo prejuízo material do credor. 11. Por sua vez, os juros moratórios incidentes sobre condenações de natureza estatutária impostas à Fazenda Pública fluem a partir da citação válida, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil e a Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em cumprimento ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação cível conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação de primeiro grau em reexame necessário com parcial ajuste de ofício no que concerne à aplicação dos consectários legais de atualização financeira.

Tese de julgamento: (i) O protocolo de requerimento administrativo pelo servidor suspende o curso do prazo prescricional para a cobrança de parcelas remuneratórias retroativas, o qual volta a correr após a decisão administrativa definitiva de reconhecimento do direito; (ii) A implantação futura de adicional de qualificação ou progressão funcional em folha de pagamento não afasta o interesse de agir do servidor em relação ao pedido de cobrança judicial de parcelas retroativas inadimplidas no período pretérito.

Referências: CF, artigo 5º, inciso XXXV, e artigo 37, inciso II, parágrafo 6º; Decreto nº 20.910/1932, artigo 1º, artigo 4º e artigo 9º; Código Civil de 2002, artigo 405; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º; Lei Federal nº 9.494/1997, artigo 1º-F; Leis Municipais de Marabá nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017.

Referências jurisprudenciais: Supremo Tribunal Federal, Tema 41 de Repercussão Geral; Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.075 de Recursos Repetitivos, Súmula 43, Súmula 85 e Súmula 204; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808139-51.2023.8.14.0028, Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 3ª Turma de Direito Público, Julgado em 2026-02-19.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, e, em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo.
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial (ID 35801592), que julgou parcialmente procedente o pedido de
HUMBELINA CABRAL RIBEIRO
nos seguintes termos (ID 35801592):

“3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por HUMBELINA CABRAL RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) determinar o pagamento das parcelas retroativas à progressão funcional da parte autora, referente à formação em nível superior (NI), a contar da data do requerimento administrativo (28/6/2016) até 12/6/2017, data que entrou em vigor a Lei Municipal nº 17.782/2017, e, a partir desta data, deve a estrutura remuneratória observar os novos parâmetros legais, desde que atendido o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, por meio da manutenção do padrão remuneratório nominal até a data da implementação do adicional de nível superior, ocorrida em 3/2022 (ID 128366442 – Pág. 3). O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.2.1. da fundamentação. Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Sem custas em relação à parte requerida, em virtude da isenção do pagamento conferida pelo art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a ser pago ao advogado da parte contrária, advertindo que tais verbas constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação (art. 86 c/c art. 85, §2º, §3º, inciso I, e §14, do Código de Processo Civil). A condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fica sobrestada, em virtude dos benefícios da gratuidade judiciária concedidos em decisão de ID 128676802.”

Na origem,
HUMBELINA CABRAL RIBEIRO
ajuizou ação ordinária de cobrança em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
, conforme petição inicial registrada sob o ID 35801564.

A autora noticiou ser servidora pública municipal estatutária, admitida mediante concurso público e nomeada em 03/04/2000 (ID 35801575 - Pág. 1), para compor o quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Educação, exercendo desde então a função de Professor AD-I na zona rural. Buscando o aprimoramento e o desenvolvimento de sua carreira, concluiu o curso de graduação em Pedagogia em 05/05/2016 (ID 35801570 - Pág. 1/2). Com amparo no plano de cargos, carreiras e remuneração da educação municipal, instituído pela Lei Municipal nº 17.474/2011, a qual assegurava um plus salarial de 50% para profissionais com nível superior, a servidora protocolou requerimento administrativo em 28/06/2016, autuado sob o Processo Administrativo nº 12.191/2016 (ID 35801571).

A despeito de o direito ter sido formalmente reconhecido pela Administração Pública por meio da
Portaria nº 1.929/2022
(ID 35801574 - Pág. 1), expedida pela Secretaria Municipal de Administração com publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 23/03/2022, determinando a concessão do adicional de nível de 50% com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo original, o Município apenas implantou os efeitos financeiros prospectivos a partir de março de 2022, deixando de adimplir a verba acumulada referente ao período pretérito de junho de 2016 a fevereiro de 2022, o que forçou a servidora a postular a intervenção do Poder Judiciário para obter a efetiva quitação das diferenças remuneratórias.

Em face de tais fatos, a autora formulou pedidos de condenação do ente público ao
adimplemento imediato das diferenças remuneratórias pretéritas devidas a título de adicional de nível superior no percentual de 50%, abrangendo o período compreendido entre 28/06/2016 e 28/02/2022
, o que totalizava o montante atualizado de R$ 223.450,36 (duzentos e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), apurado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor e juros simples de 1% ao mês. Pleiteou, adicionalmente, a condenação da municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o argumento de que a supressão prolongada de verba alimentar gerou severo abalo financeiro, frustração e angústia familiar .

Após tramitação regular, o Juízo de primeiro grau proferiu a
sentença
constante do ID 35801592. O magistrado afastou a preliminar de falta de interesse de agir e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial. Condenou o réu ao pagamento das parcelas retroativas referentes à progressão funcional da autora, passando do Nível Especial I para o Nível I a contar de 28/06/2016 até 12/06/2017, data que antecedeu a vigência da Lei Municipal nº 17.782/2017. A partir de 13/06/2017, determinou que a estrutura de vencimentos deve observar os novos parâmetros legais com a manutenção do padrão nominal (adicional de qualificação de 50%), em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, até a data da efetiva implantação em março de 2022. O pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente por ausência de violação extraordinária aos direitos de personalidade da servidora.

Opostos
embargos de declaração
pela servidora no ID 35801593 , a sentença foi integrada pela decisão do ID 35801601. O Juízo
acolheu parcialmente
os aclaratórios para suprir omissão técnica, fixando expressamente os marcos iniciais de atualização financeira do débito: a correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela mensal inadimplida e os juros de mora devem fluir desde a citação válida da Fazenda Pública, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado .

O Município de Marabá interpôs
recurso de apelação cível
no ID 35801596. Em suas razões recursais, reiterou a preliminar de falta de interesse de agir e requereu o recebimento do apelo no duplo efeito legal. Suscitou a ocorrência de prescrição do próprio fundo de direito, asseverando que o prazo prescricional quinquenal deve ser contado pela metade a contar da data de publicação do ato administrativo de reconhecimento (Portaria de 23/03/2022), o que tornaria fulminada a pretensão proposta apenas em 03/10/2024. No mérito, pugnou pela improcedência total do pedido de cobrança em virtude da ausência de inadimplemento voluntário, haja vista a necessidade de adequação às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal e o regular trâmite de liquidação orçamentária dos passivos de servidores . Subsidiariamente, requereu a readequação dos juros de mora para incidir exclusivamente a partir da prolação da sentença .

A apelada ofereceu
contrarrazões
tempestivas no ID 35801606 . Defendeu o acerto do decisum de primeiro grau, asseverando a configuração de pretensão resistida diante do não pagamento prolongado das parcelas retroativas . Afastou a tese de prescrição do fundo de direito e pontuou a aplicação direta da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1.075, que confere direito subjetivo à progressão e afasta as restrições fiscais genéricas para a concessão de direitos salariais, requerendo o desprovimento total do recurso municipal .

Instado a se manifestar na qualidade de fiscal da ordem jurídica, a douta
Procuradoria de Justiça
emitiu o parecer fundamentado constante do ID 36645865. Opôs-se ao acolhimento das preliminares de ausência de interesse de agir, de perda superveniente do objeto e de prescrição do fundo de direito, sob a consideração de que o requerimento administrativo suspendeu o lapso temporal e que a pretensão ao pagamento dos valores retroativos não pagos restou inabalada. No mérito, opinou
pelo conhecimento e integral desprovimento
da apelação cível do Município, sustentando que a servidora faz jus ao adimplemento imediato das diferenças salariais retroativas legalmente asseguradas e reconhecidas pela própria Administração Pública, as quais ostentam natureza essencialmente alimentar.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
preenche todas as condições de admissibilidade recursal, tanto no plano dos requisitos intrínsecos quanto no dos extrínsecos, o que impõe o seu integral conhecimento por este órgão colegiado de segundo grau.

Impõe-se também o conhecimento do reexame necessário implícito, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida proferida em face da Fazenda Pública Municipal.

II. Preliminares

Falta de Interesse de Agir e Perda de Objeto

O
MUNICÍPIO DE MARABÁ
suscita a preliminar de falta de interesse de agir da servidora pública, cumulada com a alegação de perda superveniente do objeto da demanda. Sustenta o ente federativo que, como o adicional de nível superior no percentual de 50% já se encontra devidamente implantado na folha de pagamento da autora desde o mês de março de 2022, inexistiria pretensão resistida a respaldar o prosseguimento da tutela jurisdicional de cobrança . Além disso, argumenta que a apuração dos valores retroativos está sob regular trâmite administrativo de negociação interna com o Gestor Municipal, o que supostamente afastaria a utilidade e a necessidade da via judicial .

Contudo, a tese recursal defendida pelo apelante não se sustenta perante uma análise técnica dos institutos processuais. O interesse de agir, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, estrutura-se sobre o trinômio da utilidade, da necessidade e da adequação da tutela jurisdicional. A necessidade se revela quando a parte autora não possui outro meio para obter a satisfação de seu direito sem a intervenção do Estado-Juiz, ao passo que a utilidade reside na aptidão do provimento de lhe assegurar uma melhora em sua esfera de direitos materiais. No caso sob exame, conquanto a municipalidade tenha efetuado a implantação prospectiva da vantagem remuneratória a partir de março de 2022 , tal conduta resolveu estritamente a obrigação de fazer, deixando inteiramente inadimplida a obrigação de pagar o expressivo passivo financeiro acumulado entre a data do requerimento administrativo, em 28/06/2016, e a data da efetiva inclusão em folha .

A alegação do Município de que os valores remanescentes estão sob análise e negociação interna na Secretaria Municipal de Educação não tem o condão de afastar o interesse processual da credora. Subordinar a eficácia de um direito subjetivo patrimonial, notadamente de caráter alimentar, a um procedimento administrativo de liquidação que se arrasta sem prazo de conclusão e sem qualquer garantia real de pagamento equivaleria a transformar a mora estatal em salvo-conduto para o inadimplemento perpétuo.
A resistência da Administração Pública se caracteriza pela simples omissão ou demora excessiva em adimplir a obrigação pecuniária correlata ao direito que ela própria reconheceu na Portaria nº 1.929/2022-SEMAD
. O ordenamento constitucional brasileiro veda que lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do Poder Judiciário, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera possibilidade de satisfação administrativa ou o reconhecimento abstrato da obrigação não impedem o ajuizamento da ação de cobrança quando evidenciada a recalcitrância ou a omissão prática no pagamento do débito. A ausência de repasse das verbas devidas configura a pretensão resistida por omissão, legitimando a servidora a buscar a tutela de cobrança das diferenças vencidas.

Desse modo, resta plenamente caracterizado o interesse de agir da apelada, haja vista que a presente demanda de cobrança se mostra necessária e perfeitamente adequada para compelir o Município de Marabá a quitar o passivo retroativo incontroverso, o qual permaneceu inadimplido na via administrativa. Diante da evidente subsistência da pretensão de cobrança dos valores vencidos no período anterior a março de 2022, impõe-se a rejeição da preliminar de falta de interesse processual e da alegação de perda superveniente do objeto recursal.

Prescrição do Fundo de Direito

O Município de Marabá insurge-se contra a pretensão de cobrança alegando a ocorrência de prescrição do próprio fundo de direito, com base nas disposições do Decreto nº 20.910/1932. Argumenta o apelante que, embora o requerimento administrativo de 28/06/2016 tenha interrompido o curso do prazo prescricional, o lapso temporal voltou a correr pela metade, ou seja, pelo prazo de dois anos e meio, a partir da publicação da Portaria SEMAD nº 1.929/2022, ocorrida em 23/03/2022. Sob essa premissa, sustenta que o direito de ação se extinguiu em 23/09/2024, qualificando como intempestiva a petição inicial distribuída em 03/10/2024.

A tese restritiva defendida pelo Município de Marabá, contudo, não encontra amparo na legislação federal nem na jurisprudência consolidada sobre o regime de prescrição aplicável às relações com a Fazenda Pública. A regra geral estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 de fato prevê o prazo prescricional de cinco anos para a propositura de qualquer ação de cobrança contra os entes federativos. Ocorre que o fluxo desse prazo sofre interferência direta quando o credor adota comportamento ativo na esfera administrativa para a defesa de seus interesses jurídicos legítimos.

Ao
protocolar o Requerimento Administrativo nº 12.191/2016
em 28/06/2016, postulando formalmente o reenquadramento funcional e o pagamento do adicional de nível superior de 50%, a servidora pública provocou a imediata suspensão do curso do prazo prescricional, em estrita observância ao que preceitua o artigo 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932. Essa suspensão
impede a fluência do tempo de inércia
e se estende por todo o período em que o processo permaneceu pendente de análise, decisão ou efetiva liquidação por parte do corpo técnico da Secretaria Municipal de Administração.

A suspensão do prazo prescricional persistiu até o momento em que a municipalidade emitiu manifestação de vontade expressa e definitiva sobre o direito, o que se perfectibilizou com a edição da Portaria nº 1.929/2022-SEMAD, de 18 de março de 2022, publicada formalmente em 23/03/2022
. O ato administrativo em questão não apenas deferiu a concessão do adicional de nível superior à professora, como expressamente reconheceu a obrigação patronal retroativa a contar de 28/06/2016, data do protocolo do requerimento original.

Nesse cenário, o reconhecimento administrativo do direito pela Fazenda Pública opera efeitos jurídicos de extrema relevância, caracterizando nítida renúncia tácita ao tempo prescricional eventualmente decorrido ou, no mínimo, causa de suspensão que reinicia a contagem do prazo em benefício do credor. Não há falar na aplicação da prescrição pela metade prevista no artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932 para fulminar a pretensão de cobrança, uma vez que a inércia que atrai tal penalidade pressupõe a existência de uma decisão administrativa de recusa ou de um título executivo líquido e certo já pendente de execução, o que destoa da situação fática sob julgamento.

Na hipótese dos autos, a obrigação, conquanto reconhecida na portaria, permaneceu ilíquida na via interna, pois a municipalidade limitou-se a implantar o adicional para o futuro, sem finalizar o cálculo ou disponibilizar os recursos para o pagamento do passivo acumulado. Não corre a prescrição contra o administrado durante a demora das repartições públicas no estudo, no reconhecimento ou na efetiva liquidação de dívidas reconhecidas, conforme assegura o caput do artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932. Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a lesão se renova mensalmente pelo não pagamento das diferenças remuneratórias estatutárias, aplicando-se as diretrizes da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Como o ato de reconhecimento definitivo do direito ocorreu em março de 2022 e o ajuizamento da presente ação de cobrança se deu em 03/10/2024
,
constata-se o decurso de prazo inferior a cinco anos entre a consolidação do título administrativo e a provocação do Poder Judiciário.
A pretensão de
cobrança
das parcelas retroativas encontra-se
plenamente hígida
e resguardada contra os efeitos da prescrição do fundo de direito.

A rejeição da prejudicial de prescrição do fundo de direito suscitada pelo Município de Marabá é medida imperativa que se impõe, restando integralmente confirmada a higidez temporal da pretensão deduzida pela servidora pública.

III. Mérito

Direito subjetivo à progressão e efeitos da transição legislativa

Analisa-se o mérito recursal da presente ação de cobrança, no qual o Município de Marabá busca afastar a condenação ao pagamento das parcelas remuneratórias retroativas decorrentes do reconhecimento da evolução funcional da servidora. A autora ingressou no quadro de funcionários efetivos municipais em
03/04/2000,
após regular aprovação em concurso público, cumprindo satisfatoriamente o período de estágio probatório e adquirindo a estabilidade funcional exigida pela legislação municipal de regência. No desempenho de suas atribuições funcionais no magistério público, a profissional concluiu o
curso de nível superior em Pedagogia
, obtendo a correspondente colação de grau e o diploma de Licenciatura Plena outorgado pela Universidade Federal do Pará em 05/05/2016. Desse modo, as provas documentais anexadas aos autos comprovam que a servidora preencheu os requisitos legais objetivos para obter a progressão funcional por qualificação profissional.

Sob a égide da Lei Municipal nº 17.474/2011, que instituiu o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública de Marabá, a obtenção de graduação em nível de licenciatura plena assegurava ao docente o direito de progredir do Nível Especial I, reservado à formação de nível médio, para o Nível I, destinado a profissionais com habilitação superior.

O artigo 7º, parágrafo 1º, do referido diploma legal estabelecia expressamente que a mudança de nível era automática e deveria vigorar a partir do mês subsequente àquele em que o interessado apresentasse o correspondente diploma devidamente autorizado pelo Ministério da Educação, garantindo-se ao servidor o direito subjetivo ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias à data de apresentação do requerimento administrativo. Tendo
a servidora formalizado a sua pretensão em 28/06/2016
, por meio de processo administrativo, o seu direito subjetivo à progressão e aos efeitos financeiros correspondentes nasceu exatamente com a ciência do requerimento pela municipalidade,
restando incontroversa a obrigação de pagar as verbas a partir de 01/07/2016.

Nesse sentido, este Sodalício tem decidido em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS RETROATIVAS. ACOLHIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo
Município de Marabá
contra sentença parcialmente procedente em ação de cobrança ajuizada por servidora municipal (professora) que requer o reconhecimento da progressão funcional do Nível I para o Nível II, com efeitos financeiros retroativos desde o requerimento administrativo formulado em 14/09/2015, sob a égide da Lei Municipal nº 17.474/2011, cujo direito somente foi reconhecido em 2022, sem pagamento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre o fundo de direito ou apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a servidora possui direito à progressão funcional e aos efeitos financeiros retroativos, à luz da legislação municipal vigente ao tempo do requerimento, bem como se há reflexos remuneratórios decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3, (...)

4. A jurisprudência consolidada (Súmula 85/STJ) estabelece que, em relações de trato sucessivo, quando não houver negativa formal do direito, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

5.
A progressão funcional por titulação, prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, opera de forma automática mediante comprovação dos requisitos e confere direito subjetivo ao servidor, com efeitos financeiros retroativos à data da apresentação dos títulos, conforme expressa previsão legal.

6.
Lei posterior (Lei Municipal nº 17.782/2017) não pode retroagir para restringir direito adquirido, por força dos arts. 5º, XXXVI, da CF/88, 2º e 6º da LINDB.

7. A progressão ocorre dentro da mesma carreira e não configura provimento derivado inconstitucional, inexistindo afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, diferentemente da hipótese tratada na Súmula Vinculante 43.

8. Os reflexos remuneratórios sobre férias, 13º salário e demais verbas decorrem da elevação do vencimento base, não configurando efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/88, pois não há incidência de gratificação sobre gratificação.

9. Sendo ilíquida a condenação e vencida a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/15, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, para observar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação e, de ofício, determinar que os honorários advocatícios sejam fixados apenas na fase de liquidação.

Tese de julgamento:

1. A prescrição, em relações de trato sucessivo envolvendo progressão funcional de servidores, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

2. A progressão funcional prevista em Lei Municipal, mediante apresentação de títulos, constitui direito adquirido do servidor quando preenchidos os requisitos sob a vigência da norma anterior, sendo indevida a aplicação retroativa de lei posterior mais restritiva.

3. A progressão funcional dentro da mesma carreira não viola o art. 37, II, da CF/88 nem caracteriza provimento derivado inconstitucional.

4. O aumento do vencimento base decorrente da progressão gera reflexos naturais nas verbas remuneratórias que utilizam esse parâmetro, não configurando efeito cascata.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808139-51.2023.8.14.0028 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-19)

O Município de Marabá tenta justificar o inadimplemento do passivo pretérito invocando limitações fiscais genéricas e restrições de despesas de pessoal contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, essa linha de defesa encontra óbice instransponível no entendimento jurisprudencial consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
.

Ao fixar a tese correspondente ao
Tema 1.075
, a Corte Superior de Justiça definiu de forma imperativa que a progressão funcional do servidor público, uma vez preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos em lei, constitui
direito subjetivo de natureza vinculada
, não podendo ser obstada ou postergada pela Administração Pública sob a alegação de superação dos limites orçamentários de gastos com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101/2000. A inércia administrativa ou a ausência de planejamento fiscal da municipalidade não podem servir de escusa para confiscar o incremento remuneratório legalmente assegurado ao servidor que se qualificou no interesse do serviço público, visto que tal despesa decorre de determinação legal e se insere nas exceções de responsabilidade fiscal.

O exame da evolução legislativa local revela que a Lei Municipal nº 17.474/2011 sofreu alteração substancial com a edição da Lei Municipal nº 17.782, a qual entrou em vigor em 13/06/2017. O novel diploma reestruturou a carreira do magistério público de Marabá e modificou a sistemática de incentivo à qualificação, convertendo a antiga progressão automática de nível em concessão de um adicional de nível superior fixado no percentual de 50%, calculado diretamente sobre o vencimento básico da Classe Especial correspondente ao nível médio .

A transição entre os regimes estatutários municipais deve ser dirimida com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou, no julgamento do
Tema 41 de Repercussão Geral,
a premissa de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico de composição ou cálculo de seus vencimentos, sendo assegurada ao ente federativo a discricionariedade para alterar a estrutura de remuneração das carreiras de seus servidores. Todavia, essa prerrogativa legislativa encontra limite intransponível na garantia constitucional da irredutibilidade nominal de vencimentos, de modo que a reestruturação da remuneração não pode acarretar diminuição ou decesso salarial ao servidor que já havia incorporado o direito à evolução em seu patrimônio jurídico antes da inovação legislativa.

Sob essa perspectiva constitucional, constata-se
a absoluta correção técnica da sentença de primeiro grau
ao aplicar o princípio do isolamento dos regimes jurídicos em consonância com a proteção dos salários. O magistrado delimitou de forma precisa a condenação, determinando que a servidora faz jus ao recebimento das parcelas retroativas calculadas sob o regime da progressão funcional da Lei Municipal nº 17.474/2011 no período compreendido entre a data do requerimento administrativo, em 28/06/2016, até o dia 12/06/2017, véspera da entrada em vigor da nova lei local . A partir de 13/06/2017, o cálculo das diferenças remuneratórias passou a obedecer ao regime do adicional de nível superior instituído pela Lei Municipal nº 17.782/2017, garantindo-se, no entanto, o pagamento das diferenças pecuniárias necessárias para preservar o padrão nominal vencimental obtido sob o regime anterior, evitando-se qualquer decréscimo salarial até a efetiva implantação administrativa da vantagem em folha, ocorrida apenas em março de 2022 .

No que se refere ao marco inicial dos efeitos financeiros nas hipóteses de progressão funcional por titulação acadêmica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o termo inicial corresponde à data do protocolo do requerimento na via administrativa:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem fundamentadamente rejeitou a tese recursal e explanou o porquê dos efeitos financeiros serem contabilizados até a data em que implementado o interstício devido. 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. 3.
"No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
(REsp 1.791.826/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2019). 4. "Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.2.2020). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.958.528/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Por conseguinte, a manutenção do capítulo de mérito da sentença recorrida que condenou o Município de Marabá ao pagamento das diferenças salariais retroativas limitadas à transição legislativa e resguardada a irredutibilidade remuneratória é medida que se impõe, restando desprovidas as razões recursais do Município.

Termo Inicial dos consectários legais e inexistência de danos morais.

No que concerne ao pleito de indenização por
danos morais
formulado pela servidora pública municipal, constata-se o acerto da sentença de primeiro grau ao julgar improcedente a pretensão reparatória extrapatrimonial. A jurisprudência pátria é firme e pacífica ao assentar que o mero atraso no adimplemento de parcelas salariais ou o inadimplemento temporário de verbas retroativas pela Administração Pública, por si só, não configura dano moral presumido, de natureza
in re ipsa
. Para que se justifique a condenação do ente público ao pagamento de compensação financeira por abalo extrapatrimonial, é indispensável que o credor demonstre de forma objetiva a superveniência de prejuízos graves que transitem além da barreira do mero aborrecimento, do dissabor cotidiano ou da contrariedade ordinária inerente ao descumprimento de obrigações contratuais ou estatutárias.

A autora não logrou demonstrar nos autos a ocorrência de qualquer circunstância vexatória, humilhante ou de severo constrangimento público capaz de macular a sua honra, imagem, bom nome ou a sua dignidade humana no meio social.

No que se refere ao termo inicial da correção monetária incidente sobre o débito judicial reconhecido, a decisão que integrou a sentença de primeiro grau em sede de embargos de declaração aplicou de forma irretocável os parâmetros técnicos aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública .

Em se tratando de cobrança de verbas de natureza remuneratória não pagas no momento oportuno pela Administração, a correção monetária deve fluir a partir da data em que cada parcela mensal inadimplida deveria ter sido originariamente adimplida, ou seja, a partir do vencimento de cada prestação mensal, momento em que se configurou o efetivo prejuízo material da servidora . Essa diretriz visa a assegurar a plena recomposição do valor real da moeda frente ao processo inflacionário, obstando o enriquecimento ilícito do devedor e em estrito cumprimento ao que estabelece o
enunciado da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, afasta-se a insurgência do Município de Marabá quanto ao
termo inicial de incidência dos juros moratórios
, pretendendo o apelante que estes incidam apenas a partir da prolação da sentença ou do trânsito em julgado . Nos termos do artigo 405 do Código Civil e em consonância com a
Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça
, nas ações que envolvem cobrança de verbas devidas a servidores públicos estatutários, caracterizadas como obrigações oriundas de relação contratual ou estatutária de trato sucessivo, os juros moratórios devem incidir a partir da data de citação válida da Fazenda Pública. É a citação válida que constitui formalmente em mora o devedor na esfera processual civil, não se cogitando da aplicação de juros moratórios desde o requerimento administrativo ou de sua postergação para o trânsito em julgado, restando irretocável a integração procedida na origem .

No que concerne
ao regime de juros de mora e atualização monetária
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, deve-se observar a evolução normativa nacional. Até o dia 08/12/2021, a correção monetária deve observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, enquanto os juros de mora devem ser calculados com amparo no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme estabelece o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 . A partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência única, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, acumulado mensalmente, restando desprovida de qualquer erro a aplicação realizada pela sentença recorrida .

Ante todo o exposto
, conheço do recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Marabá e
nego-lhe provimento,
e, em
reexame necessário
implícito, conheço e reformo parcialmente a sentença de ofício, ajustando a aplicação dos consectários legais de atualização financeira
,
mantendo-se em sua totalidade a sentença de primeiro grau de parcial procedência, com as integrações e aclaramentos procedidos pela decisão de embargos de declaração.

Fica integralmente mantido o direito da servidora HUMBELINA CABRAL RIBEIRO ao recebimento das parcelas retroativas decorrentes de sua progressão funcional, compreendendo o período de 28/06/2016 a 28/02/2022, compreendendo: (a) o pagamento das diferenças decorrentes da progressão funcional até 12/06/2017 sob a Lei nº 17.474/2011; e (b) a preservação da irredutibilidade remuneratória sob o regime instituído pela Lei nº 17.782/2017 até março de 2022, devidamente atualizadas por correção monetária a partir do vencimento de cada prestação mensal e acrescidas de juros de mora a contar da citação válida, nos estritos termos e limites de transição legislativa estabelecidos no voto .

Em virtude do desfecho do julgamento e da caracterização da
sucumbência recíproca,
resta mantida a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais a serem suportadas pela parte autora, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão do benefício da gratuidade judiciária. O Município de Marabá permanece isento do recolhimento de custas processuais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo arcar com os honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Quanto à redução da redistribuição proporcional da sucumbência, não vislumbro motivo para redução, já que o percentual foi arbitrado de forma equilibrada e coerente. Ainda que se trata de demanda repetitiva, tal situação de per si, não é suficiente para reduzir o montante estabelecido pelo julgado guerreado.

Atendendo ao mandamento do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil
, majoro os honorários advocatícios recursais
devidos pelo Município de Marabá em favor do patrono da parte autora para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor total do proveito econômico obtido, como forma de remunerar o trabalho adicional desempenhado em segundo grau de jurisdição, mantendo-se inalterados os honorários devidos pelo autor ao patrono do Município conforme arbitrados na sentença originária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 22/06/2026